Tribunal: TJMT
Processo: 1003980-20.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003980-20.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDIR DE CAMPOS SIQUEIRA - CPF: 161.671.391-72 (RECORRENTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1003980-20.2021.8.11.0001

Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): EDIR DE CAMPOS SIQUEIRA

Recorrido(s): BANCO DAYCOVAL S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA – SERVIÇOS BANCÁRIOS – PEDIDO DE BOLETO PARA AMORTIZAR DÍVIDA – DIRECIONAMENTO PARA APLICATIVO DE CONVERSAS – ENVIO DE BOLETO – PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR – TERCEIRO BENEFICIADO PELO PAGAMENTO – ATUAÇÃO DE ESTELIONATÁRIOS – CULPA DO CONSUMIDOR – FRAUDE COMETIDA POR DESÍDIA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – TESE DE DESÍDIA NÃO EXCLUI RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR – FRAUDE COMETIDA POR ESTELIONATÁRIOS – USO DE DADOS FORNECIDOS – TRATATIVAS POR APLICATIVO DE CONVERSAS – RECEBIMENTO DE BOLETO – PAGAMENTO SEM OBSERVAR O BENEFICIÁRIO – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE CULPA DA PARTE PROMOVIDA – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95.

Consta do boleto fraudado que o beneficiário é a parte promovida, de modo que ao efetuar o pagamento deveria a parte promovente suspeitar da fraude ao verificar, antes de confirmar o pagamento, que a parte promovida não era a beneficiária do pagamento.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da fragilidade e descuido dos consumidores para obter vantagem indevida, é causa de exclusão de responsabilidade por se tratar de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, para a qual a parte promovida não concorreu.

A culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, exclui a responsabilidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “o mero uso do logotipo identificador da Reclamada no perfil do receptor das mensagens enviadas pela Reclamante, assim como a gravação do contato com o seu nome fantasia, pela própria Reclamante, não servem como prova de que a tratativa para renegociação do débito se deu com a demandada, por se tratarem de ajustes que podem ser realizados por qualquer pessoa”, bem como que “afastada a responsabilidade objetiva da Reclamada, por culpa de terceiro/vítima, não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória”, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “que foi a recorrente que entrou em contato com a recorrida pelo no 0800 775 0500, e que esta direcionou a ligação para um proposto”, de modo que “não recebeu nenhuma ligação ou foi procurada por terceiro oferecendo algum acordo referente ao seu empréstimo”, razão pela qual “agiu sobre o prisma do princípio da confiança e da boa-fé objetiva, já que as partes possuem relação negociais”.

Alegou que “se a recorrente foi vítima de uma fraude, logo, se afasta a culpa exclusiva da consumidora, uma vez que, o fato só ocorreu, por defeitos relativos à prestação de serviços da recorrida, já que esta foi a responsável por redirecionar a ligação para algum dos seus prepostos”, devendo ser aplicada a Súmula 479 do STJ.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida não apresentou contrarrazões com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requereu o desprovimento do recurso, por ter sido a parte promovente vítima do golpe “boleto fake”, onde estelionatários enviam aos financiados supostos boletos de pagamento, mas o valor não é repassado as instituições financeiras.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Recorrida suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença de improcedência, pois entende que há responsabilidade da parte promovida pelo evento, pois efetuou a ligação para o 0800, não se tratando de culpa exclusiva, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere a pleito de dano material e moral decorrente de fraude em transação bancária, no entanto a peculiaridade está no fato de que a parte promovente, por desídia, após solicitar boleto para quitação de empréstimo, teria sido direcionada para tratar por aplicativo de mensagens (whatsapp), oportunidade que solicitou o boleto e efetuou o pagamento, no entanto não houve a baixa da dívida, descobrindo se tratar de fraude.

Entende a parte promovente que não agiu com culpa ou desídia, pois ligou no 0800 e foi indicada a tratar por aplicativo de conversas, todavia razão não lhe assiste, pois justamente agiu com culpa ao não suspeitar da fraude, muito comum, sobretudo porque ao receber o boleto, conforme documentos juntados aos autos, efetuou o pagamento e não se verifica do comprovante de pagamento ser a parte promovida o beneficiário do pagamento.

Ora, consta do boleto fraudado que o beneficiário é a parte promovida, de modo que ao efetuar o pagamento deveria a parte promovente suspeitar da fraude ao verificar, antes de confirmar o pagamento, que a parte promovida não era a beneficiária do pagamento.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da fragilidade e descuido dos consumidores para obter vantagem indevida, é causa de exclusão de responsabilidade por se tratar de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, para a qual a parte promovida não concorreu.

A culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, exclui a responsabilidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022